Tribunal: TJMT
Processo: 1005714-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005714-09.2021.8.11.0000 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: KLM REFLORESTADORA LTDA. – EPP;
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos por KLM Reflorestadora Ltda. - EPP contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 83299960).
Assegura que a decisão embargada incorreu em omissão, uma vez que “não se manifestou sobre a distinção entre a decisão proferida no Processo: 1028894.62.2020.8.11.0041, transcrito no Agravo de Instrumento, que reconheceu a Prescrição Intercorrente no âmbito do Processo Administrativo Tributário, para aquele Processo, e a decisão proferida no Agravo da embargante, que não reconheceu a prescrição intercorrente, cujas circunstancias processuais do processo em referência, são as mesmas da embargante”.
Requer seja sanada a apontada omissão “para o fim de demonstrar a existência de distinção no caso em Julgamento, ou a superação do entendimento, que motivou a Negar o reconhecimento da que motivou a Negar o reconhecimento da prescrição intercorrente no ãmbito do processo administrativo tributário para o presente caso, para o presente caso, com a decisão proferida para o Processo 1028894.62.2020.8.11.0041, que reconheceu a referida prescrição, nos termos do Art. 1.022, inc.II e parágrafo único, inc. II, do mesmo artigo, c/c Art. 489, parágrafo 1o do CPC.”.
Não há contrarrazões.
É o relatório.
A decisão embargada não é omissa, visto que a embargante tão somente discorda dos fundamentos nela contidos para indeferir o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal.
De fato, conforme está explícito na decisão embargada, “não se mostra juridicamente possível suspender a exigibilidade do crédito da Fazenda Pública com fundamento em prescrição no curso do processo administrativo tributário, sobretudo porque, no período de tramitação deste, a exigibilidade do crédito está suspensa, bem como inexiste previsão legal específica” (Id. 83299960).
Ora, a questão já foi submetida a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado: “o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica” (STJ, Primeira Turma, REsp 1.113.959/RJ, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2010), a autorizar decisão unipessoal do relator sobre esse ponto, inclusive.
É de se registrar que a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos no 1028758-36.2018.8.11.0041, não está no rol do artigo 927, do Código de Processo Civil; Logo, o julgador não está vinculado a entendimento de determinada corrente de pensamento, por não se tratar de precedente a que se refere o parágrafo 5o.
Não bastasse isso, a sentença nem mesmo transitou em julgado, pendente o julgamento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso até a presente data, consoante informações publicadas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça.
Por fim, anoto que, na decisão em que se analisa a existência dos pressupostos autorizadores para o deferimento de tutela da pretensão recursal, consistente em suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ao relator não compete proceder ao exauriente exame do mérito das questões trazidas no recurso; cuja competência é do Colegiado.
Essas, as razões por que rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Cuiabá, 13 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator